Tribunal: TJMT
Processo: 1014058-16.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014058-16.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FERNANDO CATARINO RODRIGUES SOUZA - CPF: 013.086.971-63 (APELANTE), ROGERIO BRUNO FERREIRA - CPF: 022.319.421-27 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. EXCLUSÃO DE ALUNO-SOLDADO SEM CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO NO 30o CFSD. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA ANTIGUIDADE E PROMOÇÃO. INDENIZAÇÃO DE DIAS DE TRÂNSITO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível proposta por militar estadual contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade de ato administrativo, obrigação de fazer e indenização por perdas e danos. O autor fora convocado, matriculado e integrado ao 30o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar, tendo iniciado atividades, mas posteriormente foi excluído sob alegação de apresentação intempestiva, sem prévia instauração de procedimento administrativo e sem observância do contraditório e da ampla defesa. Permaneceu como Aluno Soldado por mais de três anos até ser matriculado no 31o CFSD, circunstância que gerou prejuízos funcionais relacionados à antiguidade. Requereu a nulidade do ato de exclusão, reclassificação, promoção por ressarcimento de preterição, diferenças salariais, reconhecimento de tempo de serviço e indenizações.

II. Questão em discussão

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se ocorreu prescrição quinquenal do direito de ação; (
ii
) examinar se o ato de exclusão do 30o CFSD é nulo pela ausência de contraditório e ampla defesa; (
iii
) determinar se é devida a promoção por ressarcimento de preterição, com reclassificação no 30o CFSD e aproveitamento da nota do 31o CFSD; (
iv
) reconhecer se o autor faz jus às diferenças salariais, ao cômputo do tempo de serviço para todos os fins legais e à indenização de dias de trânsito; (v) estabelecer se há dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A prescrição não se configura porque o termo inicial coincide com a ciência do prejuízo funcional e houve suspensão do prazo em razão de requerimento administrativo pendente de resposta.

4. A exclusão do autor do 30o CFSD é nula porque ocorreu sem instauração de procedimento administrativo e sem possibilidade de defesa, contrariando o art. 39, §1o, da LCE no 408/2010 e o devido processo legal.

5. A comprovação documental demonstra início regular do curso pelo autor, inclusive com designação e atividades iniciais, reforçando a ilegalidade da exclusão unilateral.

6. A nulidade gera direito à promoção por ressarcimento de preterição, diante do erro administrativo que impediu a conclusão do curso em sua turma de origem.

7. A reclassificação no 30o CFSD, com aproveitamento da nota obtida no 31o CFSD, é medida necessária para preservar a antiguidade hierárquica, não incidindo o Tema 454 do STF porque não se trata de nomeação tardia, mas de exclusão indevida após a regular nomeação.

8. O reconhecimento do tempo de serviço para fins de antiguidade e promoção é devido, pois o período como Aluno Soldado integra a carreira militar, conforme legislação estadual aplicável.

9. São devidas as diferenças salariais decorrentes da reclassificação, a serem apuradas em liquidação, além da atualização conforme critérios legais vigentes.

10. A indenização pelos 30 dias de trânsito é devida porque a Administração suprimiu direito legalmente assegurado ao militar ao exigir apresentação imediata após designação.

11. O pedido de danos morais é indevido porque a recomposição material integral elimina o interesse indenizatório e inexiste prova de abalo autônomo.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A exclusão de aluno de curso de formação sem contraditório e ampla defesa é nula, impondo-se a restauração dos efeitos funcionais decorrentes. 2. A promoção por ressarcimento de preterição é devida quando demonstrado erro administrativo que impede a evolução funcional do militar. 3. O período como Aluno Soldado deve ser computado para todos os fins legais, inclusive antiguidade e promoção. 4. São devidas diferenças salariais e indenização pelos dias de trânsito não concedidos quando configurada violação a direitos expressamente previstos em lei. 5. A recomposição material integral afasta o cabimento de indenização por danos morais na ausência de prova de abalo autônomo.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV e LV; Decreto n. 20.910/1932, art. 4o, parágrafo único; LCE/MT n. 408/2010, art. 39, §1o; LCE/MT n. 555/2014, art. 186; Decreto Estadual n. 2.468/2010,
arts
. 11 e 19, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1011330-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.8.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato administrativo com obrigação de fazer c/c indenização por perdas e danos ajuizada em face do Estado de Mato Grosso.

Na petição inicial, o autor narrou que foi aprovado em concurso público para o cargo de Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, tendo sido inicialmente excluído do certame na fase de investigação social. Após obter decisão judicial favorável nos autos n. 8020024-96.2015.811.0003, foi convocado para as demais etapas do concurso, sendo nomeado e incluído no quadro de praças da Polícia Militar em 21.1.2016, na condição de Aluno Soldado, com matrícula homologada no 30o Curso de Formação de Soldados (CFSD).

Relatou que, após sua apresentação tempestiva, foi designado para integrar o 35o Pelotão do 30o CFSD, tendo iniciado apenas o treinamento físico, sem que as aulas teóricas fossem ministradas, apesar da existência de dotação orçamentária específica para tanto. Afirmou que, em outubro de 2016, foi surpreendido com a publicação da ata de encerramento do 30o CFSD, na qual constava que não havia concluído o curso por ter se apresentado intempestivamente.

Sustentou que sua exclusão do 30o CFSD ocorreu de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, em violação ao art. 39, §1o, da Lei Complementar Estadual n
.
408/2010. Alegou que permaneceu na condição de Aluno Soldado por mais de
3
anos, até ser matriculado no 31o CFSD em 2019, o que lhe causou prejuízos em sua carreira militar, especialmente quanto à sua antiguidade hierárquica.

Requereu a declaração de nulidade do ato de desligamento do 30o CFSD, com aproveitamento da nota obtida no 31o CFSD para fins de reclassificação no 30o CFSD, bem como o pagamento de diferenças salariais, indenização por danos morais e reconhecimento do tempo de serviço para fins de antiguidade e promoção.

O Estado de Mato Grosso apresentou contestação, alegando, preliminarmente, a prescrição do direito de ação. No mérito, defendeu a legalidade do ato administrativo, argumentando que o autor não concluiu o 30o CFSD por ter se apresentado intempestivamente, o que teria acarretado mais de 25% de faltas em disciplinas, impossibilitando sua aprovação.

O magistrado de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, entendendo que o desligamento do autor do 30o CFSD não decorreu de sanção disciplinar que exigisse processo administrativo formal, mas da ausência de cumprimento de critérios objetivos do curso. Considerou, ainda, que não havia direito à equiparação entre cursos distintos para fins de antiguidade funcional.

Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação, reiterando os argumentos da inicial e sustentando que foi incluído no 30o CFSD por ato do Comandante Geral da PMMT, que determinou sua imediata frequência no curso
e que
iniciou o
curso com treinamento físico, conforme comprovam os documentos juntados
. Asseverou que
sua exclusão do 30o CFSD ocorreu sem observância do contraditório e da ampla defesa
e que
o Estado não comprovou que o autor teria atingido o limite de 25% de faltas
. Por fim, sustentou que
a Diretoria de Gestão de Pessoas da PMMT reconheceu, em parecer administrativo, as irregularidades praticadas contra o autor
e que
não se aplica ao caso o Tema 454 do STF, pois não pretende retroagir efeitos a período anterior à sua nomeação.

Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões
com prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito,
pugn
ou
pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça
deixou de
o
pinar sobre o
mérito, por entender que não há interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Prejudicial de mérito - Prescrição

O Estado de Mato Grosso suscita, preliminarmente, a ocorrência de prescrição quinquenal, argumentando que o direito de ação do autor estaria prescrito, com base no art. 1o do Decreto n. 20.910/1932, uma vez que os fatos ocorreram em 2016.

Primeiramente, observa-se que o termo inicial do prazo prescricional deve ser fixado a partir da ciência inequívoca da lesão ao direito do autor, que no caso concreto se deu com sua declaração ao cargo de soldado em 14.11.2019, quando se concretizou o prejuízo à sua antiguidade hierárquica.

Além disso, consoante documentação acostada aos autos, o autor protocolou requerimento administrativo em 8.3.2021, o qual permaneceu sem resposta até o ajuizamento da presente demanda
(Id 325764869)
. Nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto n
.
20.910/1932, o requerimento administrativo suspende a fluência do prazo prescricional até sua decisão definitiva.

Portanto, não há que se falar em prescrição,
razão pela qual
rejeito

a
prejudicial suscitada.

Mérito

A controvérsia central do presente recurso reside na legalidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30o Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Da análise dos autos, verifica-se que o autor foi convocado para matrícula no 30o CFSD por meio do
9
o Aditivo ao Edital Complementar de Convocação, publicado no Diário Oficial do Estado em
15
.
1
.
2016
(
Id 325763859
)
, tendo sua matrícula homologada pela Portaria n
.

77
/QCG/DGP, de
5
.
2
.
2016
(
Id
325763860
)
, que expressamente determinou sua inclusão no quadro de praças da PMMT e a frequência imediata às aulas do 30o CFSD.

Conforme documentação acostada aos autos, o autor foi designado para integrar o 35o Pelotão do 30o CFSD, tendo iniciado o treinamento físico, conforme comprova a Nota de Instrução n
.
25/NF-Várzea Grande/ESFAP/2016
(Id 325763872)
, que regulamentou as atividades de Educação Física Policial Militar a serem desenvolvidas pelos Alunos a Soldado do 30o CFSD no período de 18
.
3
.
2016 a 31
.
12
.
2016.

Ocorre que, em outubro de 2016, o autor foi surpreendido com a publicação da ata de encerramento do 30o CFSD, na qual constava que não havia concluído o curso por ter se apresentado intempestivamente
(Id 325763857),
sem que lhe fosse oportunizado o contraditório e a ampla defesa.

A Lei Complementar Estadual n
.
408/2010, que institui o Sistema de Ensino da Polícia e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 39, §1o, que nas hipóteses de exclusão previstas nos incisos II, III, IV, V, VI e IX será assegurado ao aluno o direito de defesa e ao contraditório, por meio do devido processo legal.

Entre as hipóteses de exclusão que exigem o contraditório e a ampla defesa, está justamente o inciso II do art. 39, que trata da exclusão por faltar a mais de 25% da carga horária de qualquer disciplina.

No caso em análise, o Estado de Mato Grosso não comprovou que tenha instaurado processo administrativo para apurar se o autor efetivamente ultrapassou o limite de 25% de faltas em alguma disciplina, tampouco demonstrou que lhe tenha sido oportunizado o direito de defesa antes da exclusão do curso.

Ademais, chama atenção o fato de que o Comandante Geral da PMMT, ao determinar a inclusão do autor no 30o CFSD, certamente avaliou a viabilidade de sua participação no curso, tanto que determinou sua imediata frequência às aulas.

Corrobora esse entendimento o fato de que foram empenhados recursos públicos para a formação do autor no 30o CFSD, conforme demonstram os protocolos de empenho juntados aos autos, os quais foram posteriormente estornados por falta de utilização
(Ids 325763862, 325763863, 325763864, 325763865, 325763866, 325763867, 325763868,
325763869, 325763870 e 325763871)
.

Nesse contexto, resta evidente que a exclusão do autor do 30o CFSD ocorreu de forma unilateral, sem observância do contraditório e da ampla defesa, em flagrante violação ao art. 39, §1o, da Lei Complementar Estadual n
.
408/2010 e aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, da CF).

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça
se posiciona

no sentido de que a exclusão de aluno de curso de formação sem a observância do contraditório e da ampla defesa é nula, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

[...]

4. O ato de exclusão do curso de formação é nulo, por não ter observado o devido processo legal, com violação ao contraditório e à ampla defesa.

[...]

(TJMT, AC n. 1011330-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.8.2025)

Portanto, deve ser declarada a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30o CFSD.

Reconhecida a nulidade do ato de exclusão do 30o CFSD, passa-se à análise do pedido de promoção por ressarcimento de preterição.

O Decreto Estadual n
.
2.468/2010, que regulamenta as promoções de praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, estabelece em seu art. 11 que
:
“Promoção em “ressarcimento de preterição” é aquela feita após ser reconhecido, no âmbito administrativo ou pelo Poder Judiciário, com sentença transitada em julgado, ao militar preterido, o direito à promoção que lhe caberia.”
.

O art. 19
, inciso II
do mesmo decreto prevê que
:

O graduado será promovido em “ressarcimento de preterição” quando reconhecido o direito à promoção, quando:

[...]

II -
tiver
sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

[...]

No caso em análise, resta evidente o erro administrativo praticado pela Administração Pública, que excluiu o autor do 30o CFSD sem observância do contraditório e da ampla defesa, impedindo-o de concluir o curso juntamente com sua turma original.

Importante destacar que não se aplica ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 454 de Repercussão Geral, segundo o qual
:

A nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação.

Isso porque, no presente caso, não se trata de nomeação tardia por ato judicial, mas de exclusão indevida de curso de formação após regular nomeação e posse no cargo de Aluno Soldado. O autor já estava integrado aos quadros da Polícia Militar, contribuindo para a previdência e fazendo jus a direitos trabalhistas como férias e 13o salário.

Portanto, deve ser reconhecido o direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição, com aproveitamento da nota obtida no 31o CFSD para fins de reclassificação no 30o CFSD, preservando-se sua antiguidade hierárquica.

Reconhecido o direito do autor à promoção por ressarcimento de preterição, com reclassificação no 30o CFSD, deve ser determinado o pagamento das diferenças salariais decorrentes, bem como o reconhecimento do tempo de serviço para fins de antiguidade e promoção.

As diferenças salariais devem ser apuradas em liquidação de sentença, considerando-se a data em que o autor deveria ter sido declarado Soldado (conclusão do 30o CFSD) até a data em que efetivamente foi declarado Soldado (conclusão do 31o CFSD).

Quanto à contagem de tempo de serviço, deve ser reconhecido o período em que o autor permaneceu na condição de Aluno Soldado para todos os fins legais, inclusive para fins de antiguidade e promoção, conforme previsto no art. 186 da Lei Complementar Estadual n
.
555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que não merece acolhimento.

Conforme entendimento
da
jurisprudência deste Tribunal, a reparação material pela reintegração e efeitos retroativos suprime o interesse indenizatório por danos morais, afastando-se a configuração de abalo moral autônomo, conforme se verifica no seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DE CANDIDATO DE CURSO DE FORMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. DANOS MORAIS INDEVIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

[...]

6. A reparação material pela reintegração e efeitos retroativos suprime o interesse indenizatório por danos morais, afastando-se a configuração de abalo moral autônomo.

[...]

(TJMT, AC n. 1011330-02.2022.8.11.0041, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.8.2025)

No caso em análise, não há comprovação de abalo moral efetivo que justifique indenização autônoma, sendo suficiente a reparação material pela reintegração e efeitos retroativos.

Quanto ao pedido de indenização por dias de trânsito e instalações
, quando da transferência ou designação do militar para nova localidade, encontra-se expressamente previsto na legislação estadual aplicável aos militares do Estado de Mato Grosso, especificamente na Lei Complementar
n.
555/2014 (Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso).

O referido dispositivo estabelece que:

O militar tem direito aos seguintes períodos de afastamento do serviço:

[...]

III - trânsito e instalação, 30 (trinta) dias.

Este dispositivo legal confere ao militar estadual o direito subjetivo ao afastamento do serviço pelo período de até 30 dias para sua instalação na nova sede, sendo este um direito de natureza indisponível, que não pode ser suprimido pela Administração Pública.

C
onforme consta na Ficha de Alterações Funcionais (
Id 325763858
), o militar foi disponibilizado para o 6o CR/3a CIA PM de São José dos Quatro Marcos, a contar de 3
.
4
.
2017, conforme transcrição do Boletim n
.
1695 de 28
.
3
.
2017.

Entretanto, em vez de lhe ser concedido o período legal de afastamento para deslocamento e instalação, o militar foi compelido a apresentar-se imediatamente para o serviço, conforme se verifica na transcrição do Boletim n
.
1723 de 10
.
5
.
2017, que registra sua apresentação na sede do 17o BPM Mirassol D'Oeste no dia 4
.
4
.
2017, apenas
1
dia após sua disponibilização para a nova unidade.

A negativa da Administração Pública em conceder ao militar o período de afastamento para deslocamento e instalação configura flagrante violação ao seu direito subjetivo, expressamente previsto em lei.

O pedido de pagamento d
o
subsídio mensa
l
possui natureza indenizatória, visando ressarcir o militar pelo trabalho realizado durante período em que deveria estar afastado por determinação legal.

A comprovação do trabalho durante o período em que o militar deveria estar afastado para deslocamento e instalação pode ser extraída dos próprios documentos oficiais juntados aos autos, especificamente das transcrições dos Boletins da Polícia Militar.

Assim
, conclui-se que o pedido de pagamento de indenização correspondente a
um
subsídio mensa
l
, em razão do trabalho realizado durante o período em que o militar deveria estar afastado para deslocamento e instalação, encontra
amparo,
devendo ser julgado procedente

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso para
modificar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos da inicial para
:

(i)
d
eclarar a nulidade do ato administrativo que excluiu o autor do 30o CFSD
e d
eterminar a promoção do autor por ressarcimento de preterição, com aproveitamento da nota obtida no 31o CFSD para fins de reclassificação no 30o CFSD, preservando-se sua antiguidade hierárquica;

(
ii
) determinar o reconhecimento do tempo de serviço do autor para todos os fins legais, inclusive para fins de antiguidade e promoção;

(
ii
i
) c
ondenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da reclassificação, a serem apuradas em liquidação de sentença,
com correção monetária e juros com base nos Tema 810 do STF e 905 do STJ
até 8.11.2021 e, após isso, apenas a Taxa Selic, nos termos da EC n. 113/2021
;

(
iv
)
c
ondenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de indenização correspondente a 30 dias de subsídio, referente aos dias de trânsito e instalações não concedidos quando da transferência do autor;

(v) j
ulgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Por ter o apelante deca
í
do de parte mínima, condeno o Estado de Mato Grosso
ao pagamento de honorários sucumbenciais, que deverão ser arbitrados na fase de liquidação de sentença.

Deixo de condenar o ente ao pagamento das custas por ser isento
, nos termos do art. 3o, inciso I da Lei Estadual n. 7.603/2001
. Registro, ainda, que o caso em tela não se enquadra na exceção do referido dispositivo legal, haja vista que o autor teve a gratuidade da justiça deferida na origem.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026